Tribunal: TJMT
Processo: 1001734-84.2022.8.11.0108
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001734-84.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON BANDEIRA - CPF: 627.904.630-34 (APELANTE), HELCKIER RICARDO DA SILVA ARAUJO - CPF: 007.477.321-67 (TESTEMUNHA), LIDIANE FERNANDES DE MELO - CPF: 030.918.001-56 (TESTEMUNHA), JAMERSON NUNES GALVAO - CPF: 858.611.875-33 (TESTEMUNHA), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO OBRIGATÓRIA (ART. 804 DO CPP).
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03), à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, para cada dia multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante, beneficiário da justiça gratuita, faz jus à isenção do pagamento das custas processuais na fase de conhecimento ou se a análise da hipossuficiência e eventual suspensão da exigibilidade compete ao Juízo da Execução Penal.

III. Razões de decidir:

3. A condenação ao pagamento das custas processuais é consequência lógica e obrigatória da sentença penal condenatória, conforme determina o art. 804 do Código de Processo Penal, não havendo isenção automática mesmo para réus assistidos pela Defensoria Pública.

4. A condição de hipossuficiência não impede a condenação, apenas possibilita a suspensão da exigibilidade do pagamento, cuja análise deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, visto que a situação econômica do apenado pode sofrer alterações entre a condenação e a execução da pena.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"1. A condenação ao pagamento das custas processuais é imposição legal decorrente da sucumbência (art. 804 do CPP), devendo a análise acerca da isenção ou suspensão da exigibilidade ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, competente para aferir a real situação econômica do réu."

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 804. CPC, art. 98, § 3o. Lei n. 10.826/03, art. 12.

Jurisprudências relevantes citados:

STJ,
AgInt
no REsp 1637275/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06.12.2016. TJMT, N.U 1001417-53.2022.8.11.0022, Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 28.01.2025. TJMT, N.U 1000694-04.2021.8.11.0011, Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Quarta Câmara Criminal, j. 05.11.2024.

RELATÓRIO

EXMO.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do acusado
Emerson Bandeira
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah nos autos da ação penal n. 1001734-84.2022.8.11.0108, que o condenou pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/03, art. 12,
caput
), à pena de

01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, para cada dia multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída
por uma restritiva de direito
a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

Nas razões recursais
, a Defensoria Pública requereu o afastamento da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, sustentando a hipossuficiência econômica do acusado.

Subsidiariamente, postulou a suspensão da exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil (ID 326452909).

Em sede de contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a análise da hipossuficiência e eventual isenção de custas é matéria de competência do Juízo da Execução Penal (ID 326452916).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (ID 340317884).

É a síntese do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A
denúncia
narra
que:

“
FATO 1 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido):
Ressai dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia
03 de novembro de 2022
, por volta das 09h43min, na residência particular, situada na Avenida 04 de Julho, no 320, Bairro São Cristóvão, neste município de Tapurah/MT, o denunciado, EMERSON BANDEIRA, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, possuía sob sua guarda arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, consistente em 01 (uma) espingarda de calibre 36, no de série 1773, conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 104317034 – fl. 16), Boletim de Ocorrência (ID. 104317034 – fls. 20/23), Termo de Apreensão (ID. 104317034 – fl. 48), Auto de Eficiência de Arma de Fogo (ID. 104317034 – fl. 50/51) e Relatório (ID. 104317040 – fls. 71/75), assim como pelas declarações colhidas perante a Autoridade Policial.

FATO 2 (Resistência):
Infere-se ainda dos autos que, nas mesmas circunstâncias de local e tempo, EMERSON BANDEIRA, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, opôs-se à execução de ato legal, consistente em sua prisão, mediante violência aos funcionários competentes para executá-lo, quais sejam, os policias militares
Helckier
Ricardo da Silva Araújo e
Jamerson
Nunes Galvão, conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 104317034 – fl. 16), Boletim de Ocorrência (ID. 104317034 – fls. 20/23), Auto de Resistência (ID. 104317034 - fls. 25) e Relatório (ID. 104317040 – fls. 71/75), assim como pelas declarações colhidas perante a Autoridade Policial.

DINÂMICA DOS FATOS:
Conforme apurado, no dia dos fatos, a guarnição da polícia militar foi acionada por
notícia
anônima com a informação de que EMERSON BANDEIRA, ora denunciado, estava tentando agredir fisicamente a Sra. Lidiane Fernandes de Melo na residência localizada na Avenida 04 de Julho, no 320, Bairro São Cristóvão, município de Tapurah/MT.

De imediato, os policiais se deslocaram até o local informado, onde se deparam com a Sra. Lidiane e o denunciado.

Ao ser questionada, Lidiane disse que EMERSON, em razão de ciúmes, lhe empurrou e diante disso, o filho do casal, o menor Luan, vendo tal situação, tentou utilizar-se do celular de Lidiane para ligar para a polícia militar, contudo foi impedido pelo denunciado. Ato contínuo, Luan correu até uma vizinha e pediu que acionasse a polícia.

Em entrevista, o denunciado negou que teria empurrado a Sra. Lidiane. Durante a abordagem, o filho do casal disse aos
policias
que seu genitor possuía uma arma de fogo na residência e que sabia onde ela estava escondida.

Indo ao local informado, os militares encontraram uma arma de fogo do tipo espingarda de calibre 36, no de série 1773. Indagado sobre a arma de fogo, o denunciado disse que ela não possuía registro e que pertencia a sua esposa Lidiane. Por sua vez, Lidiane negou a propriedade da referida arma.

Por conseguinte, foi dada voz de prisão ao denunciado, sendo que
no momento em que
os policiais disseram para EMERSON entrar na viatura policial, ele tentou evadir-se do local indo na direção de seu veículo, desobedecendo ordem de parada emanada pelos
policias
. Em seguida, os militares contiveram EMERSON, algemaram-no e conduziram para delegacia de polícia para as demais providências.

Insta salientar que durante a contenção do denunciado, este ofereceu resistência física, lesionando a mão esquerda do 1o tenente
Helckier
. Em sede policial, Lidiane declarou que EMERSON pegou seu celular em razão de ciúmes e quando ela foi pegar seu aparelho de volta o denunciado a empurrou para que não se aproximasse, bem como declarou que foi um empurrão fraco e sem a intenção de agredi-la, que era apenas na intenção de afastá-la para que não retomasse o celular e que Luan, vendo a situação, pediu para uma vizinha ligar para polícia.

Juntou-se aos autos o Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo apontando que arma de fogo apreendida está em perfeitas condições de uso, apta a produzir disparos e é capaz de provocar lesões ou morte em outrem (ID. 104317034 – fls. 50/51).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia EMERSON BANDEIRA, como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei 10.826/03 e artigo 329, caput , do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), requerendo que seja recebida e autuada a presente peça acusatória, citando-se, em seguida, o denunciado para apresentar resposta à acusação e demais termos da ação penal, ouvindo-se na instrução as pessoas abaixo arroladas, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos, até final condenação.
”
(sic
- id.
326452446
)
.

Após regular trâmite, o juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela
prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

A Defesa pugna pela reforma da sentença, insurgindo-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento das custas
e despesas
processuais
,
sustentando a hipossuficiência econômica do apelante, assistido pela instituição. Subsidiariamente, requer a suspensão da exigibilidade do pagamento, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

O pleito não comporta acolhimento.

A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência lógica e obrigatória da sentença penal condenatória, conforme determinação expressa do artigo 804 do Código de Processo Penal, que dispõe:
"A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido"
.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça firmou o entendimento de que, mesmo sendo o réu beneficiário da justiça gratuita ou assistido pela Defensoria Pública, não há isenção automática do pagamento das custas na fase de conhecimento. A condição de hipossuficiência não impede a condenação em custas, mas apenas possibilita a suspensão de sua exigibilidade.

Contudo, o momento adequado para a aferição da real situação financeira do condenado e a consequente análise do pedido de isenção ou suspensão da exigibilidade é a fase de execução penal. Isso se justifica pelo fato de que a capacidade econômica do
apelante
pode sofrer alterações entre a data da condenação e o momento da execução da pena.

Portanto, cabe ao Juízo das Execuções Penais avaliar a miserabilidade jurídica do sentenciado e decidir sobre a gratuidade da justiça, não sendo esta fase recursal a via adequada para tal concessão.

Nesse sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme bem pontuado no parecer ministerial:

"(...) 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a
suspens
ão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2.
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de
suspens
ão da exigibilidade do pagamento
, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. (...)" (STJ -
AgInt
no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06/12/2016,
DJe
16/12/2016).
(grifo nosso)

Na mesma linha, segue a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"(...) 3. A análise da hipossuficiência para fins de isenção de custas processuais é matéria própria do
Juízo da Execução Penal
. (...)" (TJMT - N.U 1001417-53.2022.8.11.0022, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025).

"(...) A condenação do réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal,
ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita
. No entanto, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu. (...)" (TJMT - N.U 1000694-04.2021.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024).

Dessa forma, mantenho a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, devendo a análise da alegada hipossuficiência e eventual suspensão da exigibilidade ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, competente para tal mister.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EMERSON BANDEIRA
, mantendo inalterada a sentença condenatória, relegando ao Juízo da Execução Penal a análise de eventual isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026